Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-17.2023.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGADA FALHA NO DIAGNÓSTICO DE SURDEZ, APÓS REALIZAÇÃO DE "TESTE DA ORELHINHA" EM RECÉM-NASCIDO – TESTE, PORÉM, QUE NÃO DETECTA A MOLÉSTIA DA QUAL PADECE O DEMANDANTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO BUSCANDO A NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO DO MP –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGADA FALHA NO DIAGNÓSTICO DE SURDEZ, APÓS REALIZAÇÃO DE "TESTE DA ORELHINHA" EM RECÉM-NASCIDO – TESTE, PORÉM, QUE NÃO DETECTA A MOLÉSTIA DA QUAL PADECE O DEMANDANTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO BUSCANDO A NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO DO MP – DESCABIMENTO – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, OPINANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO SUFICIENTEMENTE AFASTADO POR DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.